Tribunal: STF
Processo: Rcl 26140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No RE 760.931, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos.



    3. Neste contexto, a Primeira Turma do STF firmou entendimento de que é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes: Rcl 26514 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/02/2018; Rcl 29782, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018; Rcl 26594, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 14/12/2017; Rcl 28322, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017.



    4. Agravo interno provido.